Tribunal: TJSP
Processo: 1015419-79.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 487, III, B, DO CPC. INCONFORMISMO MANIFESTADO. PARCIAL CABIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DAS PARTES QUE FOI TEXTUALMENTE EXPRESSA NO SENTIDO DE QUE CONCORDAVAM COM O SOBRESTAMENTO DO FEITO – E NÃO COM SUA EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO

Ementa:
CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 487, III, B, DO CPC. INCONFORMISMO MANIFESTADO. PARCIAL CABIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DAS PARTES QUE FOI TEXTUALMENTE EXPRESSA NO SENTIDO DE QUE CONCORDAVAM COM O SOBRESTAMENTO DO FEITO – E NÃO COM SUA EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO PROCESSO. ACORDO OMISSO QUANTO À EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO PROPRIAMENTE DITA E DO QUAL CONSTOU ALUGUÉIS RELATIVOS APENAS AO PERÍODO DE SUSPENSÃO. ART. 319, II, §4o, TODAVIA, QUE DEVE SER OBSERVADO. SENTENÇA EXTINTIVA AFASTADA, COM O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELO PRAZO DE SEIS MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192983
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015419-79.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WALTER
AUGUSTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PAULO MARQUES DE OLIVEIRA,
RENATO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA e BRUNA AUGUSTO MARQUES
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015419-79.2019.8.26.0001 -Voto no 46.561
2
VOTO No 46.561
APELAÇÃO CÍVEL No 1015419-79.2019.8.26.0001
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: WALTER AUGUSTO
APELADO
: PAULO MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS
COMARCA
: SÃO PAULO / SANTANA 9a VARA CÍVEL
CONDOMÍNIO.
EXTINÇÃO
E
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUÉIS. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA
QUE
EXTINGUIU
O
PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 487, III, B, DO
CPC.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
PARCIAL
CABIMENTO.
MANIFESTAÇÃO
DA
VONTADE
DAS
PARTES QUE FOI TEXTUALMENTE EXPRESSA NO
SENTIDO
DE
QUE
CONCORDAVAM
COM
O
SOBRESTAMENTO DO FEITO
E NÃO COM SUA
EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO
PROCESSO. ACORDO OMISSO QUANTO À EXTINÇÃO DO
CONDOMÍNIO
PROPRIAMENTE
DITA
E
DO
QUAL
CONSTOU ALUGUÉIS RELATIVOS APENAS AO PERÍODO
DE SUSPENSÃO. ART. 319, II, §4o, TODAVIA, QUE DEVE
SER OBSERVADO. SENTENÇA EXTINTIVA AFASTADA,
COM O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELO PRAZO DE
SEIS MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado, interposto
contra sentença que, em sede de ação de extinção de condomínio cumulada com
indenizatória pelo aluguel proposta por Walter Augusto contra Paulo Marques de Oliveira
e outros, homologou acordo celebrado e julgou extinto o processo, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015419-79.2019.8.26.0001 -Voto no 46.561
3
Inconformado, recorre o autor pugnando pelo afastamento
do decisum (fls. 83/88). Aduz, para tanto, que “estranha e totalmente arbitrária, inclusive
contrariando a vontade das partes que buscaram no acordo o sobrestamento do feito
pelo prazo de 24 meses, o d. Magistrado a quo determinou além da homologação do
acordo, também a extinção do processo com resolução de mérito”. Assevera que “jamais
foi esse o desejo do apelante, e acredita-se que também dos apelados, uma vez que
todos acordaram conforme consta no item 1”. Conclui pela reforma, para afastar a
extinção e determinar o sobrestamento do feito pelo prazo de 24 meses.
Processado o recurso (fl. 89), certificou-se o decurso in albis
do prazo sem apresentação de resposta pela parte interessada (fl. 91).
É o relatório.
2.
Cuida-se de sentença homologatória de acordo que
extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termo do art. 487, III, b, do Código
de Processo Civil. Sobreveio, então, o recurso de apelação ora em apreço o qual,
ressalvado o entendimento em sentido diverso, comporta parcial acolhida.
Consoante fez constar o próprio juízo originário, quando da
prolação da sentença, citando o mestre Carnelutti, o juíz “não tem o poder de interferir no
teor dos acordos celebrados pelas partes. Cumpre-lhe exclusivamente proceder ao
exame de requisitos para a validade e eficácia do ato negocial. Os atos autocompositivos
são equivalentes jurisdicionais e a vontade neles externada será, ela própria, a fonte do
regramento da situação dos litigantes” (fl. 81).
E, no caso dos autos, observa-se que a manifestação da
vontade das partes foi textualmente expressa no sentido de que “acordam com o
sobrestamento do feito pelo período de 24 meses a contar da data do presente acordo,
período destinado ao aguardo da venda dos dois imóveis que possuem em condomínio”
(fl. 79).
Vê-se, pois, que o acordo foi omisso quanto à extinção do
condomínio propriamente dita. Sobreleva, ademais, que não se cogita de resolução de
mérito quanto ao arbitramento de aluguéis: acordaram as partes tão somente acerca do
pagamento de “valor da locação do imóvel urbano e as despesas do imóvel rural no valor
de R$500,00 [...] pelo período ajustado no item '1' acima”.
Assim, estando o acordo em termos e sem nulidades, tendo
sido realizado por partes capazes, que manifestaram sua vontade, é ele passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015419-79.2019.8.26.0001 -Voto no 46.561
4
homologação judicial e, avençada a suspensão do processo, é defeso ao magistrado
extingui-lo.
Ocorre, todavia, que inobstante seja perfeitamente lícito às
partes pleitear a suspensão do processo, o disposto no art. 319, II, §4o do CPC deve ser
observado:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
II - pela convenção das partes;
[...]
§4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá
exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis)
meses naquela prevista no inciso II.
--
Daí o afastamento da sentença extintiva, para determinar o
sobrestamento do feito conforme acordo celebrado entre as partes observado, todavia,
o prazo máximo de 6 (seis) meses de suspensão.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator